Tribunal: TJBA
Processo: 8035033-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035033-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAICOL ALEXANDER CABRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO ARAUJO SAMPAIO

AGRAVADO: NUCLEO ORIENTAL DE TAI CHI CHUAN

Advogado(s)
:
JAFE NASCIMENTO BRITO JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação possessória. Liminar concedida para determinar a reintegração do autor na posse do bem. Réu, ora agravante, que apresenta recurso afirmando, dentre outras coisas, que nos autos não haveria comprovação mais sólida
de
que o imóvel que ocupa seria o mesmo que alega ser de sua titularidade. Para a concessão de liminar em ações possessórias é indispensável a demonstração dos elementos previstos no artigo 561 Código de Processo Civil, quais sejam, a posse; a turbação
ou
esbulho e a data
em
que isto ocorreu, e a continuação da posse embora turbada ou a perda da posse no caso de esbulho. Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, é de se verificar que não trazem, em cognição superficial, segurança a respeito da existência de tais requisitos. Isso porque, as descrições de área contidas nas escrituras públicas apresentadas por autor e réu - e que demonstrariam a titularidade sobre o imóvel - divergem fundamentalmente, inclusive quanto a seus confrontantes. Os levantamentos planimétricos apresentados pelo recorrido não revelam com suficiente clareza a coincidência entre as duas áreas - a ocupada pelo réu e aquela que alega ser titular, havendo inclusive indicações documentais de que se tratariam de imóveis distintos. Nos autos de origem, o agravado acosta como provas para comprovar a sua titularidade sobre a região escrituras públicas datadas de 1990 e 2010 e levantamentos planimétricos datados de 2005 e 2006. Trata-se, portanto, de documentação que, além de não permitir identificar com segurança que a área ocupada pelo recorrente de fato é de
titularidade
do agravado, pode estar severamente desatualizada, em virtude do significativo lapso temporal entre sua confecção e apresentação. Assim, se revela indispensável atividade probatória para que se possa constatar, com maior segurança, se o agravante de fato se encontra ou não em área que seria de titularidade do recorrido. Precedentes. Nesse contexto, em que não há demonstração da probabilidade do direito, ao menos em leitura de cognição superficial, não é possível a concessão de liminar de reintegração de posse. Dado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035033-26.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
MAICOL ALEXANDER CABRAL
, e como agravado o
NÚCLEO ORIENTAL DE TAI CHI CHUAN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.